Tribunal: TJMT
Processo: 1022227-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022227-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MAGNUN VINICIOS HIPOLITO DOS SANTOS - CPF: 030.337.441-17 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FARES registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO FARES - CPF: 994.158.521-00 (IMPETRANTE), MAGNUN VINICIOS HIPOLITO DOS SANTOS - CPF: 030.337.441-17 (IMPETRANTE), WANDERSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 013.712.161-00 (PACIENTE), CARLOS ROBERTO FARES registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO FARES - CPF: 994.158.521-00 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA VENANCIO DA SILVA - CPF: 067.737.681-28 (VÍTIMA), ODINAIR SOUSA BORGES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO
E FEMINICÍDIO
TENTADOS
–
PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGAD
A
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
EXIGIDOS
PARA

A
DECRETAÇÃO D
A
CUSTÓDIA PROVISÓRIA
– INCONSISTÊNCIA

– DECISÃO

FUNDAMENTADA –

RESGUARD
O D
A ORDEM PÚBLICA
–

GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE
–
INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA

–
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
2
.

PEDIDOS
JUL
G
ADOS IMPROCEDENTE –
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1.
Na medida em que a decisão impugnada retrata
a
gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese,
praticados
pelo paciente
contra a ex-companheira
;
que, apesar
a
renitência

daquele
, somente não se consumou por falha
na
arma quando dos diversos disparos efetuados
, fica demonstrada tanto
a
fundamentação quanto a presença dos requisitos
exigidos

para a
decretação da
custódia
provisória,
notadamente sob o prisma do resguardo à ordem pública e
à
integridade física da vítima
;
não se mostrando
, por isso,
suficientes
as
medidas
cautelares menos gravosas, ainda mais porque, para tanto, é irrelevante eventuais predicados pessoais favoráveis
do favorecido
.

2
.
Pedidos julgados impro
cedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Carlos Roberto Fares e
Magnun

Vinicios

Hipolito
dos Santos, em favor de
Wanderson Francisco do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de setembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006989-76.2021.8.11.0037, em razão da suposta prática dos crimes de feminicídio e homicídio qualificado, na forma tentada, contra as vítimas Janaina Venâncio da Silva e
Odinair
Sousa Borges.

Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em data de 6 de outubro de 2021, por meio da decisão prolatada naqueles autos.

Os impetrantes s
ustentam que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à sua decretação previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alegam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por isso, é suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

112753983
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
que está
no ID

113691469
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante

no ID

114277458
,
manifestou
-se

pela denegação da ordem, reiterando os argumentos postos na decisão impugnada.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo
na pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
a tanto
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeir
o

grau
considerou como elemento capaz de
dar azo à prolação do
referido édito judicial:
a
garantia da ordem pública
pela gravidade concreta do crime
,
em tese, praticado pelo favorecido,
sobretudo

com vistas à proteção
da integridade física e psíquica da vítima, ameaçada e abalada no contexto dos autos
do processo originário
.

Consta destes autos, que o
paciente foi preso em flagrante e denunciado, pela prática dos crimes de feminicídio e homicídio, ambos na forma tentada, conforme
se infere desta parte das
informações
prestadas pel
a
autoridade judiciária acoimada de coatora:

Consta na denúncia que, na data de 26 de setembro do ano de 2021, por volta das 21h00min, em um imóvel residencial, localizado na rua das Araras, no 682, bairro Centro, na cidade de Santo Antônio do Leste/MT, o denunciado WANDERSON FRANCISCO DO NASCIMENTO – Vulgo “
Deide
”, mediante motivo torpe e emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal no 11.340/06, e imbuído de animus necandi, tentou matar a ex-esposa, Janaína
Venancio
da Silva, e a pessoa de
Odinair
Sousa Borges, sendo que ambos os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a vítima estava com o amigo
Odinair
Sousa Borges em sua residência, oportunidade em que foram surpreendidos por WANDERSON, que trazia consigo uma arma de fogo, tipo revólver da marca Rossi e calibre 38.

Por fim, em seguida, WANDERSON apontou o revólver para Janaína e puxou o gatilho, contudo, não ocorreu o disparo, momento que a vítima
evadiu-se
da casa e o paciente tentou disparar a arma de fogo novamente. Após, já no exterior do imóvel, o investigado apontou a arma de fogo para ofendido
Odinair
e acionou o gatilho, porém, mais uma vez, o revólver falhou e não houve disparo. Consta que as vítimas reagiram e, com o auxílio de populares, conseguiram desarmar e imobilizar o denunciado.

Após
o paciente
ser contido e preso em flagrante delito, s
obreveio
o
decreto de
convolação da
sua
prisão em preventiva
, oportunidade em que,
seu prolator

apont
ou
a materialidade e os indícios da autoria delitiva, necessários a
decretação
da referida
medida cautelar
,
consubstanciados nos
depoimentos
das
vítimas
;

fazendo, outrossim,
alusão à
necessidade de
se
resguar
dar

a
ordem pública
,
principalmente

“para assegurar a integridade física e psicológica da vítima”
.

O juízo de primeiro grau r
essaltou
,
ainda
,

a gravidade concreta do delito,
supostamente, praticado pelo paciente,
porquanto

“pelo o que se consta dos autos que caso a arma não falhasse no momento dos disparos, estaríamos realizando audiência de custódia de duplo homicídio consumado, portanto, a concessão de liberdade provisória colocaria em risco a vida das vítimas do delito praticado”
.

Ao que se constata, o paciente
, a princípio,
teria

tentado diversas vezes
fazer
o disparo letal
da
arma de fogo
que portava
, somente não obtendo êxito por falha no
artefato
, o que denota
dolo exacerbado em consumar a infração e, por consequência, um indicativo concreto do iminente risco de, em liberdade,

voltar a
atuar nesse sentido, colocando em perigo a integridade da vítima.

Logo,
ao
restar d
emonstra
do que a decisão invectivada foi exarada
dentro dos
requisitos
exigidos pelo
art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
por óbvio, não

viol
o
u

as normas contidas n
o
art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco
aquelas que se veem nos

art
s
. 315, §2o, I e II,
e 564, V,
do Código de Processo Penal,
porquanto,
tal como
pode ser visto
nestes autos
,
o dito édito judicial, está
embasad
o
em elementos
indiciários
que demonstram a periculosidade do paciente, tornando
, pois, inconsistente
s
a
s
tese
s

sustentadas por sua defesa.

A
liás,

a
cerca da necessidade
da decretação da prisão preventiva do paciente, para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado
s

por ele,
impõe-se
d
estaca
r
que o Superior Tribunal de Justiça
firmou
o seguinte posicionamento
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FEMINICÍDIO. TENTATIVA
.

SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA
, NO CASO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O advento de decisão de pronúncia não enseja a prejudicialidade do writ, no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, quando os fundamentos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.

2. O pleito relativo à desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal, necessariamente, requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus.

3.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
. No caso, o Acusado surpreendeu a vítima em casa, que ao tentar fugir, foi atingida por um chute e golpes de facas, não se consumando o delito, porque uma das testemunhas conseguiu impedi-lo.

4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

(HC 623.522/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021)
.
Destacamos

Sendo a
ssim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância
, uma vez, que, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento
a decreto de
prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci
, doutrina que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime
adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Daí por

que
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

D
eve ser registrado
, também,
caso em debate,
que
não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319

do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
revelaram

que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
,
posto que
completamente incompatível com os fatos
extremamente graves
atribuídos à pessoa
do favor
ecido
.
Além disso,
diante da
fundamentação apresentada
pelo
juízo
da
primeir
a

instância, a
custódia cautelar do
beneficiário

torna-se
imprescindível,

nos termos preconizados
no

art.
282, I e II, e § 6o, do C
ódigo de Processo Penal.

Acerca do assunto, não se pode olvidar,
ainda,
q
ue a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Des
t
arte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
, justamente como se evidencia na hipótese.

Noutro viés
, a despeito de

os impetrantes
alega
rem
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
tais como primariedade, ocupação lícita,
é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de,
por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como
se infere do
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
,
assim redigido
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de

Wanderson Francisco do Nascimento
;

p
or consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022